Tribunal: STJ
Processo: 1001883-91.2015.8.26.0566
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259189 - SP(2026/0053137-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
RECORRIDO
: ALICE APARECIDA WENCESLAU DE LIMA
RECORRIDO
: JOSE PEDRO DE LIMA
ADVOGADA
: CINTYA CRISTINA CONFELLA - SP225208
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO
ENTRE A EX-EMPREGADORA E A SEGURADORA. NÃO OBRIGAÇÃO DE A
SEGURADORA MANTER EX-EMPREGADO EM PLANO COLETIVO EXTINTO.
SUBSTITUIÇÃO DA OPERADORA. POSSIBILIDADE.
. REEXAME
TEMA 1.034/STJ
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação e indenização por danos
c/c
materiais e morais.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, após o cancelamento do contrato de
plano de saúde coletivo, não existe fundamento legal para obrigar a
seguradora a manter ex-empregado em plano coletivo extinto com as
mesmas condições e valores anteriormente vigentes. Julgados do STJ.
3. "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano
Lei n. 9.656/1998
privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo
haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade
de carências.".
.
Tema 1.034/STJ
4. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos
autos, realize novo julgamento da apelação, considerando os Julgados do STJ
quanto à questão referente à manutenção dos recorridos ao plano de saúde
recorrente.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56657923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e612649-9936-4423-808c-b147fcc3aeda

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e612649-9936-4423-808c-b147fcc3aeda

RECURSO ESPECIAL No 2259189 - SP(2026/0053137-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
RECORRIDO
: ALICE APARECIDA WENCESLAU DE LIMA
RECORRIDO
: JOSE PEDRO DE LIMA
ADVOGADA
: CINTYA CRISTINA CONFELLA - SP225208
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO
ENTRE A EX-EMPREGADORA E A SEGURADORA. NÃO OBRIGAÇÃO DE A
SEGURADORA MANTER EX-EMPREGADO EM PLANO COLETIVO EXTINTO.
SUBSTITUIÇÃO DA OPERADORA. POSSIBILIDADE.
REEXAME
TEMA 1.034/STJ.
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação e indenização por danos
c/c
materiais e morais.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, após o cancelamento do contrato de
plano de saúde coletivo, não existe fundamento legal para obrigar a
seguradora a manter ex-empregado em plano coletivo extinto com as
mesmas condições e valores anteriormente vigentes. Julgados do STJ.
3. "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano
Lei n. 9.656/1998,
privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo
haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade
de carências.". Tema 1.034/STJ.
4. Em virtude do óbice da
- que impede a análise, por esta
súmula 7/STJ
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos
autos, realize novo julgamento da apelação, considerando os Julgados do STJ
quanto à questão referente à manutenção dos recorridos ao plano de saúde
recorrente.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54991491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 65558751-f8c9-4b7f-bb12-5001210ee43d

Examina-se recurso especial interposto por UNIMED DE SAO CARLOS -
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional..
de obrigação de fazer
compensação e indenização por danos
Ação:
c/c
materiais e morais, ajuizada por ALICE APARECIDA WENCESLAU DE LIMA e JOSÉ
PEDRO DE LIMA, em face da recorrente, devido à negativa de manutenção do
plano de saúde nos mesmos termos após aposentadoria.
julgou parcialmente procedente o pedido, para apenas
Sentença:
determinar a manutenção do plano de saúde, confirmando a decisão liminar,
possibilitando somente os reajustes permitidos pela legislação para os planos
similares ao que foi contratado.
negou provimento à apelação interposta pela recorrente e deu
Acórdão:
parcial provimento à apelação interposta pelos recorridos, nos termos da seguinte
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c.c
indenizatória - Sentença de parcial procedência - Insurgência da seguradora -
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - No mérito, autores que
possuem direito à manutenção no plano de saúde - Artigo 31 da lei de
regência - Dano moral configurado pela recusa e consideradas as
circunstâncias do caso concreto - Dano material não comprovado a contento
- Recurso da ré não provido, provido em parte o apelo dos autores. (e-STJ fl.
527)
opostos pela
Embargos de Declaração de fls. 698-710 (e-STJ):
recorrente, foram acolhidos parcialmente para explicitar o entendimento
manifestado em julgamento da apelação, sem efeitos modificativos, nos termos da
seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Plano de saúde - Omissão - Necessidade de
observância do artigo 31 da Lei de regência - Reapreciação imposta pelo E.
STJ - Embargos acolhidos parcialmente para explicitar o entendimento
manifestado em julgamento da apelação, sem efeitos modificativos. (e-STJ fl.
699)
alega violação dos arts. 4o, XI, da
31 da
Recurso especial:
Lei 9.961/2000,
186, 187, 927, 944, parágrafo único, do CC, bem como dissídio
Lei 9.656/1998,
jurisprudencial. Afirma que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem
competência normativa para estabelecer critérios e procedimentos de garantia
dos direitos dos arts. 30 e 31 de Planos de Saúde, devendo prevalecer a RN
quanto à inclusão dos inativos no novo plano e à extinção do direito com
279/2011
o cancelamento do contrato empresarial. Aduz que não subsiste direito de
manutenção no mesmo plano após o cancelamento do plano coletivo pelo
empregador. Argumenta que a negativa de cobertura não configura ato ilícito e
Documento eletrônico VDA54991491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 65558751-f8c9-4b7f-bb12-5001210ee43d

que não há comprovação de dano extrapatrimonial, afastando a compensação por
danos morais. Assevera que o valor arbitrado para compensação por danos morais
é desproporcional, devendo ser reduzido.
Decisão prolatada pela Presidência da Seção de Direito Privado do
:
TJ/SP
dispôs que a Turma julgadora adotou aparentemente orientação distinta ao
julgamento firmado pelo
determinado o encaminhamento dos
Tema 1.034/STJ,
autos ao Des. Relator ou ao seu sucessor, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão, nos termos do
II, do CPC (e-STJ fls. 749-751).
art. 1.030,
Acórdão proferido após julgamento no STJ dos Recursos Especiais
deu parcial

e
(
:
1.816.482/SP, 1.818.487/SP
1.829.862/SP
Tema 1034/STJ)
provimento às apelações interposta pelas partes, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL — PLANO DE SAÚDE — Ação de obrigação de fazer c.c
indenizatória — Sentença de parcial procedência — Insurgência da
seguradora — Preliminar de ilegitimidade passiva afastada — No mérito,
autores que possuem direito à manutenção em plano de saúde — Artigo 31
da lei de regência — Dano moral configurado pela recusa e consideradas as
circunstâncias do caso concreto — Dano material não comprovado a
contento — Acórdão que negou provimento a apelo da requerida e deu
parcial provimento ao apelo da parte autora para arbitrar indenização por
danos morais — Despacho da Presidência da Seção impondo reapreciação,
nos termos do artigo 1.030, inciso II, considerando-se o quanto decidido pelo
E. STJ (Tema 1034) — Reformado o acórdão (mantida a indenização por dano
moral, considerando-se a função social do contrato e o dever de boa-fé
objetiva e as peculiaridades de que a requerida não comprovou atendimento
justamente quando o marido da autora mais precisou, sofrendo infarto), com
observação de que fica assegurada a manutenção de plano de saúde no caso
concreto (permitida a migração referida pela parte requerida), sem prejuízo
dos reajustes devidos, em consonância com os valores pagos pelos
funcionários da ativa, mantido o mesmo tratamento (ainda que alterado o
modelo de prestação de serviços, forma de custeio e os respectivos valores),
cabendo à autora inativa o custeio integral (cujo valor será obtido com a
soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador), tudo nos termos do
entendimento firmado pelo E. STJ, o que poderá ser verificado em liquidação
de sentença, sem prejuízo da cobrança nos mesmos autos dos valores
devidos ou restituição de montante pago a maior, se o caso — Acórdão
readequado para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, para
manutenção de plano de saúde (permitida a migração de plano referida, tal
qual pretende a requerida, mantida a cobertura e atendimento) e fixar
indenização por dano moral pela recusa de cobertura e atendimento em
momento delicado e grave pelo qual passou o dependente — Apelos
parcialmente providos. (e-STJ fls. 764-765)
opostos pela
Embargos de Declaração de fls. 787-799 (e-STJ):
recorrente, foram rejeitados.
o
admitiu o recurso especial
Prévio juízo de admissibilidade:
TJ/SP
interposto pela parte recorrente (e-STJ fls. 820-821).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54991491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 65558751-f8c9-4b7f-bb12-5001210ee43d

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da manutenção de ex-empregado ao plano coletivo de saúde extinto
1. Consoante a jurisprudência do STJ, após o cancelamento do contrato
de plano de saúde coletivo, não existe fundamento legal para obrigar a seguradora
a manter ex-empregado em plano coletivo extinto com as mesmas condições e
valores anteriormente vigentes.
2. A esse propósito, conferir: AgInt nos EDcl no REsp 1.897.719/SP,
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
Terceira Turma,
8/6/2021
2.569.921/SP,
julgado em
DJEN de
Terceira Turma,
24/3/2025,
27/3/2025;REsp 1.119.370/PE,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
17/12/2010;
AREsp 2.047.276/DF,
AgInt no AREsp
Quarta Turma, DJe de
11/5/2023;
1.709.441/SP,
21/10/2022;
Quarta Turma, DJEN de
REsp 1.961.586/SP,
11/9/2025.
3. Além disso, urge frisar que o próprio item "c" da tese do
(
Segunda Seção, DJe de
dispõe que
Tema 1.034/STJ REsp 1.816.482/SP,
1/2/2021)
"O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31

Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano
privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver
, da
a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços
forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o
modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.".
4. O
ao decidir pela manutenção de empregado inativo ao plano
TJ/SP,
de saúde após rompimento da contratação entre a operadora do referido plano de
saúde e a ex-empregadora, bem como ao dispor de forma genérica que "(...) fica
assegurada a manutenção de plano de saúde no caso concreto (permitida a
migração referida pela parte requerida) (...)" (e-STJ fl. 771), sem tecer maiores
considerações quanto à citada migração de plano, divergiu da jurisprudência do
STJ.
5. Nesse sentir, considerando a impossibilidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, em razão da incidência da
faz-se
Súmula 7/STJ,
necessária a devolução dos autos ao
para que - à luz da jurisprudência
TJ/SP,
mencionada - se pronuncie sobre as questões de prova citadas, estando
prejudicada a análise das demais questões aventadas no presente recurso especial.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54991491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 65558751-f8c9-4b7f-bb12-5001210ee43d

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar o acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos ao
para que decida sobre a manutenção dos recorridos ao
TJ/SP
plano de saúde recorrente, observada a jurisprudência do STJ.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no
3a Turma, DJe de
.
REsp 1.573.573/RJ,
08/05/2017)

Documento eletrônico VDA54991491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:09
Código de Controle do Documento: 65558751-f8c9-4b7f-bb12-5001210ee43d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.259.189 / SP
Número Registro: 2026/0053137-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018839120158260566 20170000359351 20170000601054 201801450607
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
RECORRIDO
: ALICE APARECIDA WENCESLAU DE LIMA
RECORRIDO
: JOSE PEDRO DE LIMA
ADVOGADA
: CINTYA CRISTINA CONFELLA - SP225208
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56639640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 849f5ad8-c495-49eb-9a44-4ba52c916f99

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 849f5ad8-c495-49eb-9a44-4ba52c916f99